Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-59.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010931-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUDMILA PORTO PITON - CPF: 028.930.501-23 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1010931-59.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Latam Airlines Group S/A

Recorrido(s):

Ludmila Porto Piton

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO. PERDA DA CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADAS. ATRASO SUPERIOR A 6 (SEIS) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Guarulhos/SP para pegarem voo internacional com a empresa avianca trecho > Bogotá> Cancun, assevera que o voo marcado para 17h20min com chegada em Guarulhos às 20h30min não ocorreu como contratado. Chegando às 21h40min de modo que até o desembarque e direcionamento ao porão do embarque internacional, tal atraso ocasionou a perda da conexão internacional. Sendo reacomodados após horas de angústia, chegaram ao destino final com 6h de atraso.

3. Em contrapartida, a cia aérea não nega os atrasos e sustenta que a alteração foi realizada por intenso tráfego aéreo, necessitando readequação de toda malha aérea, argumenta que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis

4. Contudo, a alegação de alteração de malha aérea que resultou no cancelamento do voo, fazendo com que o passageiro chegasse ao destino final com aproximadamente 06 horas de atraso em relação ao voo contratado, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

5. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO A PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para o fim de condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida (por se tratar de relação contratual). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023